Tribunal: CARF
Processo: 10983.908279/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.908279/2009-55
ACÓRDÃO
3401-014.021 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
PIS/COFINS. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO ALEGADO.
Deve ser indeferido o ressarcimento ou a compensação quando a
Contribuinte, apesar de intimada não demonstra de forma robusta o
direito creditório pleiteado.
PIS/COFINS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO
SUJEITO PASSIVO.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão administrativa que não reconheceu o direito creditório e não
homologou a compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Relatora
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.021 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908279/2009-55
2

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia de Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Giglio, Laercio Cruz
Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos,
Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (DCOMP), apresentada
pela contribuinte com o fim de ver compensados débitos seus com créditos relativos a retenções
na fonte que sofreu em face do recebimento de valores que lhe foram pagos pela Universidade
Federal de Santa Catarina – UFSC. Em face do artigo 64 da Lei n° 9.430/1996, os pagamentos
efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal, pelo fornecimento
de bens ou prestação de serviços, não estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a
renda, da CSLL, da COFINS e do PIS/PASEP.
De acordo com a parte, no ano de 2006 verificou que recolheu indevidamente a
COFINS sobre as receitas obtidas no exercício 2002 e classificadas como "financeiras" e "não
operacionais", quando deveria recolher apenas as referidas contribuições sobre o faturamento
(receitas classificadas como operacionais"). Em razão disso, procedeu a compensação dos valores
que entendeu terem sido recolhidos indevidamente.
Em apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal em
Florianópolis/SC pela não homologação da compensação, fazendo-o com base na constatação da
inexistência do crédito informado, pois o DARF discriminado no PER/DCOMP, não foi localizado
nos sistemas da Receita Federal, em razão de a contribuinte, ao preencher a DCOMP, não ter
identificado como origem de seu crédito um "pagamento indevido ou a menor", ou seja, uma
compensação por meio de DARF. Em assim sendo, o Sistema de Controle de Créditos, que efetua
análise automática das compensações, considerou não homologada a DComp, uma vez que o
DARF informado na DComp não foi localizado.

Irresignada com a não homologação de sua compensação, a contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual efetuou as seguintes considerações:
- que o recolhimento efetuado via DARF se conforma como "pagamento indevido
ou a maior",
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.021 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908279/2009-55
3
- que no cálculo da contribuição devida teria sido utilizado como base de cálculo
valor que incluía receitas financeiras e não operacionais, de acordo com o critério definido na Lei
n.o 9.718/1998,
- entende que tal critério seria um alargamento da base de cálculo promovida
através de ato legal que considera ser inconstitucional elencando as razões pelas quais assim
entende
- em razão desta pretensa inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo
das contribuições sociais trazido pela Lei no 9.718, de 1998 e da consequente majoração indevida
da contribuição devida apurada, argumenta que teria recolhido a contribuição a maior a qual
ensejaria a compensação pleiteada;
- defende seu direito à compensação de tais valores, afirmando não ter incorrido
em qualquer das vedações legais ao procedimento repetitório;
- argumenta que seu procedimento estaria acobertado na legislação vigente, razão
pela qual entende que o Despacho Decisório da DRF/Florianópolis/SC deveria ser revisado, com a
consequente homologação da compensação declarada.

A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil/FNS, por unanimidade de
votos, decidiu manter a não homologação da compensação.

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando, em síntese, as mesmas questões levantadas
pela impugnação, dando especial ênfase à alegação de que a retenção seria uma forma de
pagamento, afirmando, ainda, nunca ter utilizado o valor da retenção para fins de redução do
saldo a pagar da Contribuição devida.

Esta Turma de Julgamento ao analisar o processo solicitou diligências à Unidade de
origem da RFM em Florianópolis/SC objetivando fossem prestadas informações conclusivas
quanto ao mérito da compensação em pleiteada à luz das razões apresentadas pela Recorrente
que se tornaram conhecidas após a emissão do Despacho Decisório (DD), ou seja, concernentes ao
fato de que o crédito pretenso teria relação com suposta retenção proporcional de COFINS.

VOTO
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.021 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908279/2009-55
4

Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.

Da Alegação de Inconstitucionalidade da Norma Legal
Trata o presente processo de PER/DComp apresentada pela contribuinte com o fim
de ver compensado débito seu com crédito relativo a pagamento indevido ou a maior, referente a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela DRF/Florianópolis, todavia, não
reconheceu a existência do crédito postulado, sob o fundamento de que o Darf indicado pela
interessada não fora localizado nos sistemas da Receita Federal; assim, não homologou a
compensação declarada. Tal decisão foi referendada pelo julgamento de primeira instância.
Inicialmente, a parte alega ter efetuado indevidamente a inclusão na base de
cálculo do PIS e da Cofins de receitas financeiras e operacionais de acordo com o previsto na Lei no
9.718, de 1998. Entendendo que tal inclusão não seria constitucional e, portanto, não deveria ter
ocorrido, efetuou um pedido de compensação/restituição dos valores a ela relativos. Tal pedido
foi efetuado em 2006 relativo ao exercício de 2004.
A parte não menciona eventual ação judicial que discutisse a constitucionalidade do
tema. Entretanto, a fim de verificar se as receitas discutidas estariam incluídas entre aquelas
mencionadas nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal (STF), concretamente nos recursos
extraordinários (RE) no 346.084/PR e 585.235/RG (sendo o último julgado em regime de
repercussão geral) esta Turma determinou que os presentes autos fosse convertidos em
diligência.

Após a realização das diligências solicitadas por este Conselho ficou consignado na
Resolução efetuada pela Equipe de Gestão de Crédito Tributário e de Direito Creditório da 9a
Região Fiscal:
“Cabe também suscitar se os documentos (arquivos/planilhas nos formatos txt e
xlsx) juntados aos autos pelo sujeito passivo suprem a não entrega do livro
Razão a que estava obrigada a pessoa jurídica tributada com base no lucro real
(DIPJ EX 2003/AC 2002 ND 1270453), nos termos do art. 259 do RIR/1999.
No que tange a atestar se os valores informados no “Anexo 05 - Balancete 03-
2002” e “Anexo 06 - Apuração COFINS 03-2002.xlsx” se trata efetivamente de
receitas que nada tem a ver com o faturamento, resta prejudicada uma vez que
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.021 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908279/2009-55
5
não puderam ser confrontados com a documentação de suporte aos
lançamentos, que não foi disponibilizada ainda que regularmente intimado para
tal;”
(Destacou-se)

Em assim sendo, não há como se acatar o pleito da parte, uma vez que apesar de
solicitada pela fiscalização não foi apresentada documentação suficiente para possibilitar a
confirmação das informações incluídas no pedido de Compensação.
Em sua Manifestação sobre o relatório de diligência fiscal a parte limita-se a listar a
documentação anexada ao processo e a afirmar que em processo semelhante não houve
discordância da fiscalização a respeito da documentação apresentada. Reafirma de forma genérica
que lhe assistiria direito à compensação/restituição pleiteada.
Convém neste ponto assinalar que o objetivo do Pedido de Diligência e da
Intimação Fiscal foi o de que fossem trazidos aos autos os elementos indispensáveis para a
demonstração da procedência, ou não, do direito creditório, a partir da análise criteriosa da
eventual recomposição das bases de cálculos, sobretudo com base no cotejo das retificações nas
declarações acompanhada da disponibilização da documentação fiscal e contábil do suposto
crédito, de modo a constatar, ou não, a premissa assinalada, no sentido de que o crédito seria
existente, caso a base de cálculo da contribuição e o respectivo recolhimento tenham sido
corretamente apurados e efetuados.
Saliente-se que a mera juntada de uma gama de arquivos, como se faz no presente
caso, contendo o escaneamento de uma massa de documentos, sem indicação a que se referem, o
que se está pretendendo comprovar, sem informar quais as informações pretende com estes
demonstrar, não tem o condão o comprovar o crédito e, mais, qual o crédito e valores que se
pretende comprovar. Desta forma, não há como se acolher o pleito da recorrente.

Do Ônus da Prova
Nos casos de pedidos de ressarcimento e/ou compensação é obrigação daquele
que pleiteia o crédito a demonstração inequívoca de seus direitos. Cabe ao recorrente
demonstrar de forma inequívoca o direito pleiteado. Este Conselho adota posição é pacífica no
sentido de que o ônus da prova, em pedidos de restituição, ressarcimento e compensação
pertence ao contribuinte, maior interessado no pleito, conforme se verifica através das ementas
de acórdãos abaixo transcritas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
COFINS. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.021 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908279/2009-55
6
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser provido.
Processo n° 10183.908046/2011-92. Acórdão n° 3201-005.809. Relator:
Conselheiro: Laercio Cruz Uliana Junior.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 30/04/2003
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova
é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do
direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor
do crédito.
Processo n° 13819.908819/2012-96 Acórdão n° 3002-002.105. Relator:
Conselheira: Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta.

Decorre deste entendimento que caberia ao Recorrente apresentar provas e
contraprovas, a fim de deixar demonstrado de forma clara e transparente o direito pleiteado.

A recorrente não pode esperar que se vincule a autoridade competente para a
apuração do direito creditório a esta ou aquela forma de realização de seu mister regimental,
ainda menos quando a Autoridade Fiscal cumpre os estritos termos daquilo que lhe foi requerido
na solicitação de diligência desta instância recursal. Desatendidos os termos da Intimação Fiscal e
à falta de prova do direito creditório, ônus que cabia à recorrente, segundo o disposto na Lei no
9.784, de 1999, art. 362, a DRF/FNS procedeu corretamente ao não reconhecer o crédito.

Conclusão
Com base no exposto, julgo por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.021 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908279/2009-55
7

Fl. 1219
DF CARF MF
Original